Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-55.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Plano odontológico supostamente não contratado. Desconto em aposentadoria. Sentença de parcial procedência, para declarar inexistente a relação jurídica, condenar a ré a restituir em dobro os valores descontados da aposentadoria do autor, além de condená-la na indenização de R$ 10.000,00, a título de danos morais

Apela

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Plano odontológico supostamente não contratado. Desconto em aposentadoria. Sentença de parcial procedência, para declarar inexistente a relação jurídica, condenar a ré a restituir em dobro os valores descontados da aposentadoria do autor, além de condená-la na indenização de R$ 10.000,00, a título de danos morais

Apela a ré, alegando ter o autor/apelado contratado o plano de assistência odontológica; e quando requerido o cancelamento da contratação, foi atendido; descabida a indenização por danos morais; descabida a restituição em dobro.

Descabimento.
Não contratado os serviços da ré, apesar dos descontos indevidos na aposentadoria. Cabível restituição em dobro. Configurada a responsabilidade civil, apta a resultar em compensação por perdas e danos. Precedente desta Câmara em caso envolvendo a mesma ré. Valor dos danos morais. Necessidade de atender ao escopo satisfatório e punitivo. Fixação em R$ 10.000,00. Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso improvido.